Tribunal: TJMT
Processo: 1011296-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011296-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JOM PETSOM FIGUEIREDO - CPF: 029.841.351-56 (PACIENTE), 2a Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. EM CONSONÂNCIA COM O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INÉRCIA QUANTO CÁLCULO PARA CONCESSÃO DE BENEFICIOS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS PARA O REEDUCANDO SER INSERIDO NO REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – “WRIT” NÃO CONHECIDO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

É incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou com a finalidade de discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jom Petsom Figueiredo
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Extrai-se, em síntese, que se trata de processo executivo de pena instaurado em face do paciente, no qual cumpre pena totalizando em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, proveniente dos autos n. 00006534-31.2012.8.11.0042 e n 0001982-82.2013.8.11.0108.

Relata que o beneficiário foi preso preventivamente em
22/05/2012,
em razão da prática do delito proveniente da primeira guia de execução, permanecendo segregado até dia
27/08/2013
, pois, foragiu do estabelecimento prisional, mas foi recapturado no dia
24/09/2013
.

Pondera que enquanto o segregado estava preso, no dia
01/10/2023
, foi dado mandando de cumprimento de prisão em razão do segundo executivo de pena, porém, no dia
16/04/2015
, o paciente foi posto em liberdade, por ser fixado regime semiaberto.

Assevera que após, em recurso de apelação, devido ao inconformismo do Ministério Público, houve alteração de regime inicial para fechado. Logo, no dia
14/10/2019
, a Autoridade Judiciária constatou que o paciente não estava cumprindo a pena no regime determinado, no qual expediu mandando de prisão em seu desfavor.

Assim, à vista disso, foi formulado ao Juiz
a quo
um pedido requerendo
(dia 21/02/2020)
para que fosse computado o período de prisão provisória nos autos n. 0001982-82.2013.8.11.0108, para cálculo da concessão de progressão de regime, mas até a presente data não obteve resposta.

Alega que no dia
18/04/2022
, foi apresentado pedido de suspensão do mandado de prisão até que a autoridade judiciária se manifestasse sobre a solicitação de reconhecimento do período de prisão provisória como cumprimento efetivo da pena. Todavia, não houve menção de tal pedido, mas outros foram analisados.

Sustenta que novamente o pedido foi reiterado no dia
25/08/2022
, tendo em vista da ausência de qualquer pronunciamento a respeito até a referida data.

Por fim, alega que o paciente estava preso preventivamente entre o
período do dia 01/10/2013 até 16/04/2015
, não sendo utilizado para fim de cálculo para cômputo da concessão de benefícios.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Jom Petsom Figueiredo
, ante o constrangimento ilegal sofrido, determinando-se imediatamente a expedição de contramandado de prisão, ante a omissão da autoridade coatora, quanto ao pedido de cômputo do período de prisão provisória para servir de cálculo para fim de progressão de regime de cumprimento da pena; por fim, manifesta o interesse na sustentação oral no julgamento do mérito do presente
mandamus
. (Id. 168682697)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora
. (Id 169653655)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
170538841)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Amarildo Cesar Fachone
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 171083657)

“HABEAS CORPUS. EXECUTIVO DE PENA. INCONFORMISMO DA DEFESA. COMUTAÇÃO DE PERÍODO PRESO PREVENTIVAMENTE. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO É CABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MATÉRIA QUE CARECE ANÁLISE MINUCIOSA, INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL) –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. EM SENDO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jom Petsom Figueiredo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juízo da 2a Vara da Comarca de Cuiabá/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação do mandado de prisão em face do beneficiário, ante omissão do pronunciamento do Juiz
a quo
, quanto ao pedido formulado referente ao cômputo do período de prisão preventiva nos
autos do processo n. 0001982-82.2013.8.11.0108
, referente a primeira guia de executivo de pena, para fim de progressão de regime.

Alega que o beneficiário permaneceu encarcerado ao longo da instrução criminal, mas ao final do processo sobreveio a condenação, sendo determinado regime inicial semiaberto.

Logo, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, e ao analisar o pleito, o Magistrado modificou o regime inicial para fechado, no qual foi expedido mandado de prisão em face do paciente.

Desse modo, sustenta que no período do
dia 01/10/2013 até 16/04/2015
, em que o paciente permaneceu segregado, não está sendo utilizado para concessão dos benefícios executórios.

Pois bem.

Autoridade judiciária prestou as informações nos seguintes termos,
in verbis:

“[...]
Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando JOM PETSOM FIGUEIREDO, ora paciente, foi condenado à pena total de 17 anos, 9 meses e 6 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo agravado, explosão, furto qualificado, quadrilha ou bando e roubo agravado.

Após a digitalização dos autos físicos ao Sistema SEEU, foi constatado que o recuperando, em cumprimento de pena no regime fechado, não se encontrava segregado, eis que foi colocado em liberdade em 16/04/2015, sendo assim, determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor em 15/10/2019, a referida decisão foi cumprida em 03/02/2020 e designada audiência de justificativa para o dia 04/02/2020.

Na ocasião da audiência, foram apontados vícios no processo pela defesa, sendo oportunizado por este Juízo, a manutenção do apenado em liberdade pelo prazo de 5 dias, bem como concedido o mesmo prazo para a defesa manifestar acerca dos referidos vícios.

A defesa pugnou pela concessão de indulto e detração no dia 21/02/2020, e este Juízo proferiu a seguinte decisão no dia 27/07/2021:

‘’ Vistos etc;

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que o apenado JOM PETSON DE FIGUEIREDO foi condenado à pena total de 23 (vinte e três) anos, 07 ( sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

A defesa do penitente, à mov. 33.1, pugnou pela concessão do indulto, nos termos do art. 1o, inciso I, do Decreto Lei n. 7420/2010 e ainda, pela manutenção do apenado em regime semiaberto, com consequente designação de audiência admonitória. Instado a manifestar, o Ministério Público opinou favorável ao reconhecimento do indulto e ainda, pela soma das penas restantes, com consequente fixação de novo regime.

É o breve relatório.

Fundamento. Decido.

Em detida análise do artigo 1o, inciso XIII, Decreto no 7.648/2011, estabelece que:

Art. 1o É concedido indulto às pessoas:

I - condenadas à pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, até 25 de dezembro de 2010, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes [...]

Na hipótese, denota-se que a primeira condenação constante do feito, trata-se daquela constante à guia de fls. 03, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Extrai-se do cálculo de fls. 195, que o apenado deu início à pena referida em 17.12.2008, de modo que, em 25.12.2010, já havia cumprido tempo superior a 1/3 (um terço) da pena total imposta, enquadrando-se perfeitamente no indulto legalmente previsto em nosso sistema.

Sendo assim, em consonância com o parecer Ministerial, verifico que o penitente já cumpriu com os requisitos legais para a concessão do beneficio do indulto previsto no decreto Presidencial.

Ante o exposto, e com fundamento no art. 1, inciso XII, do Decreto 7.648/ 2011, CONCEDO o pedido de INDULTO DA PENA e, consequentemente, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOM PETSON DE FIGUEIREDO em relação à guia constante à fls. 03.

No tocante aos demais interstícios referidos na petição defensiva de mov. 33.1, cujos períodos de prisão, em tese, não teriam sido computados no SEEU, determino à Secretaria deste Juízo que promova a reanálise dos dados inseridos no SEEU e, após a exclusão da guia ora indultada, elabore-se novo memorial.

Após, conclusos para decisão de soma e fixação de novo regime. Ciência ao MP e à Defesa. P.R.I..

Cumpra-se. ‘’

Foi reiterada vistas ao Ministério Público, o qual em 10/09/2021, pugnou pela soma e fixação de regime para cumprimento, que foi assim decidido no dia 11/04/2022:

‘’Vistos etc.

Em face da juntada de nova guia, alterando, pois, o saldo de pena que resta a ser cumprida, FIXO o regime FECHADO para continuidade da execução das reprimendas constantes no presente executivo, nos termos do art. 111 da LEP.

Por consequência, expeça-se mandado de prisão. Dê-se vistas às partes para que manifestem objetivamente acerca do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU; após, conclusos.

Às providências.’’

A defesa, em 18/04/2022, pugnou pela prescrição da pretensão executória quanto as duas penas de 01 ano, 08 meses e 24 dias.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela juntada de atestado de permanência carcerária.

Nesse interim, a defesa requereu a concessão da prisão domiciliar ao penitente, eis que é genitor de filhos menores.

Ao ser feito concluso, no dia 02/08/2022, este Juízo proferiu a seguinte decisão:

‘’Vistos etc,

Aportou aos autos pedido de prescrição das condenações pelos crimes previstos nos artigos 157, §2o e 288, caput, ambos do Código Penal, da guia de n.o0006534 31.2012.8.11.0042.

Instado a manifestar, o representante ministerial requereu a juntada do atestado de comportamento carcerário, afim de melhor analisar a situação do recuperando.

A defesa peticionou novamente reiterando os pedidos anteriores, além de requerer a aplicação do regime semiaberto ou a concessão de prisão domiciliar, além de que fez a juntada do atestado de comportamento carcerário à mov. 62.2.

É o relatório. Decido.

Trata-se de Executivo de Pena em desfavor do reeducando JOM PETSOM FIGUEIREDO, condenado a pena unificada de 17 anos, 09 meses e 06 dias.

A defesa requereu a prescrição de algumas condenações da guia de n.o 0006534 31.2012.8.11.0042.

De início, verifica-se dos autos que o penitente possui 4 guias com as seguintes condenações:

1) 01 ano, 08 meses e 24 dias de reclusão, pelo cometimento do delito tipificado no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal.

2) 02 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, pelo cometimento do delito tipificado no art. 155, § 4o, do Código Penal.

3) 03 anos, 05 meses e18 dias de reclusão pelo cometimento do delito tipificado no art. 251, caput, do Código Penal.

4) 01 ano, 08 meses e 24 dias de reclusão pelo cometimento do delito tipificado no art. 157, § 2o, do Código Penal.

Insta salientar que os prazos prescricionais estão descritos no artigo 109 do Código Penal, verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

No entanto, à época do cometimento dos delitos impostos na guia, ou seja, 26/10/2011, o recuperando era reincidente na prática delituosa, vez que foi condenado por associação ao tráfico, nos autos de n.o 0003754- 84.2016.4.01.3601, com transito em julgado em 28/04/2011. [...]

Analisando atentamente os autos, verifica-se que entre os marcos interruptivos, considerando a reincidência do apenado, deveriam ter decorrido 05 anos e 04 meses referente aos crimes dos artigos 157, §2o e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e 10 anos e 08 meses dos crimes dos artigos 155, §4o e 251, ambos do mesmo dispositivo legal.

Observa-se que o cometimento dos crimes se deram na data 26/10/2011, o recebimento da denúncia em 24/04/2012 e a sentença em 29/08/2013 com transito em julgado em 09/09/2013.

Já no atestado de permanecia carcerária, confere-se que o recuperando deu entrada na unidade prisional em 22/05/2012 e saída em 30/11/2012; após entrada em 30/12/2012 e saída em 27/08/ 2013; Nova entrada em 24/ 09/2013 e saída em 16/04/2015. Consta ainda a última entrada em 13/10/ 2019 e saída em 14/10/2019.

Ora, entre a data 16/04/2015 a 13/10/2019 transcorreu o tempo de 04 anos, 05 meses e 28 dias, já entre a data 13/10/2019 até 02.08.2022 (data atual), transcorreu o tempo de 02 anos, 09 meses e 20 dias.

Logo, diante dos marcos interruptivos descritos resta evidente a inviabilidade do acolhimento do pleito defensivo.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido defensivo lançado nos autos.

Outrossim, DETERMINO que faça constar as demais prisões do recuperando na aba ‘’ eventos’’ no sistema SEEU. DETERMINO ainda a abertura de vistas ao Ministério Público para manifestar acerca dos novos pleitos defensivos. Às providências.’’

O representante ministerial foi intimado para manifestar acerca do pedido de reconsideração da decisão de prescrição, e o parecer aportou no dia 06/10/2022. Ao ser feito concluso, no dia 21/10/2022, este Juízo assim decidiu: ‘’Vistos etc.

A defesa do recuperando Jom Petsom Figueiredo pugna pela reconsideração da decisão acostada à mov. 63.1, cujo teor deixou de reconhecer a prescrição da Guia no 6534-31.2012.811.0042.

Sucede que não se verifica a existência de fatos modificativos dos motivos ensejadores do decisum em tela, de modo que eventual inconformismo defensivo haverá de ser objeto de recurso de Agravo em Execução, tempestivamente. Assim, deixo de proceder a reanálise dos autos. Ciência às partes.

Às providências.’’

Assim, a defesa interpôs recurso de Agravo em Execução, sendo remetido ao Tribunal de Justiça em 16/02/2023. No dia 03/05/2023, aportou ao feito acórdão relativo ao Agravo interposto, cujo teor não conheceu o agravo, nos seguintes termos: ‘’Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Jom Petsom contra a decisão proferida pelo Juízo da 2Figueiredo a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0016451-45.2010.8.11.0042, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões recursais, a defesa postula a declaração da extinção da punibilidade do apenado quanto aos crimes de associação criminosa armada e roubo majorado, oriundos do processo n. 0006534-31.2012.8.11.0042, pela prescrição da pretensão executória, bem como o cômputo do período de prisão provisória (1.10.2013 a 16.4.2015) como pena efetivamente cumprida, para fins de benefícios penais (Id. 158571150).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, a inviabilidade do pedido defensivo, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 158571155).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 158571156).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 164409725).

É o relatório.

Importante consignar, inicialmente, que a verificação dos requisitos legalmente estabelecidos na norma processual para a procedibilidade dos recursos é imprescindível, na medida em que objetiva resguardar o princípio da segurança jurídica.

No que tange ao recurso de agravo em execução, apesar de inexistir regra legal estabelecendo o prazo para a sua interposição, o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal prevê que “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal” (STF, Súmula n. 700), ressaltando-se que, por se tratar de prazo processual, o cômputo deve excluir o dia do começo e incluir o do vencimento (CPP, art. 798, § 1o).

Na hipótese, verifico que a decisão impugnada foi proferida no dia 2.8.2022, e, embora não se possa verificar nos andamentos processuais a data exata da intimação da defesa, certo é que tinha pleno conhecimento do decisum, tanto que optou por apresentar pedido de reconsideração, no dia 25.8.2022, o qual foi inadmitido pelo juízo a quo, por representar mero inconformismo, sendo o presente agravo interposto somente em 14.11.2022.

Com efeito, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça entende que “o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível” (STJ – AgRg no REsp n. 2.046.111/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24.3.2023). Defrontando-se com casos idênticos, este Tribunal de Justiça tem assim decidido: “O pedido de reconsideração da decisão não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1014376-25.2022.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 27.9.2022; data da publicação: 28.9.2022). “Constatando-se que o prazo recursal não foi devidamente observado, não há como se conhecer do recurso por ausência de um de seus pressupostos constitutivos, pois, o pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1008828- 19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10.8.2022; data da publicação: 19.8.2022). De tal modo, considerando que a decisão foi proferida em 2.8.2022, e que a defesa tinha plena ciência do decisum no dia 25.8.2022, apresentando o recurso somente em 14.11.2022, imperativo reconhecer que o agravo em execução foi interposto extemporaneamente. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido, diante da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal da tempestividade. Ex positis, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público e, diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, não conheço do agravo interposto, com fulcro no art. 51, inciso I-B do RITJMT, ficando prejudicada a análise meritória. Publique-se e intime-se. Em seguida, após as formalidades de praxe, arquive-se. Cuiabá, 28 de abril de 2023. Desembargador Pedro Sakamoto Relator’’

Em novas vistas, a defesa pugnou pela concessão de indulto de pena, com fulcro no Decreto Lei n.o 11.302/2022. Por sua vez, o Ministério Público opinou de forma contrária ao pleito. No dia 26/05/2023 este Juízo decidiu nos seguintes moldes:

‘’Vistos etc. A defesa do recuperando Jom Petsom Figueiredo pugna pela concessão do benefício do indulto de pena, com fundamento no Decreto no 11.302/2022. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à benesse almejada. É o relatório. Decido. O benefício suscitado pela defesa não guarda razões para acolhimento. Acerca do instituto do indulto de pena, o Decreto no 11.302/2022 assim dispõe: ‘’Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.’’ Não obstante, o Decreto em tela elenca, ainda, restrições à concessão do aludido benefício, a saber: “Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.” Nessa toada, a concessão do benefício do indulto de pena exige o inconteste cumprimento, primeiro e integral, das penas relativas a eventuais crimes impeditivos constantes nos autos. No caso em tela, o recuperando possui condenação pela prática de crimes impeditivos, quais sejam, revestidos em violência ou grave ameaça (Guias no 0006534-31.2012.8.11.0042 e 0001982-82.2013.8.11.0108), as quais, à época da promulgação do Decreto em tela, não se mostravam integralmente executadas.

Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício almejado. Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de indulto de pena manejado pela defesa. CUMPRA-SE a ordem prisional expedida nos autos. Outrossim, proceda ao envio da chave de acesso do presente executivo ao gabinete do Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, com a finalidade de informações complementares ao Habeas Corpus n.o 1011296- 19.2023.8.11.0000. Às providências.’’ Cumpre observar que o penitente não se encontra preso, e o processo encontra-se aguardando o cumprimento da ordem prisional.

Denota-se nos autos que não é possível constatar a manifestação do Juiz de origem, quanto ao período em que esteve segregado preventivamente (01/10/2013 até 16/04/2015), referente a primeira guia de executivo de pena, não sabendo se houve a detração ou não.

Vale ressaltar que a defesa até interpôs recurso de agravo em execução, mas foi considerado intempestivo, pois, a decisão foi proferida no dia 02/08/2022 e a interposição no dia 14/11/2022.

Muito embora, verificado a inércia da autoridade judiciária, entendo que o presente
writ
não deve ser conhecido.

Isso, porque é nítido que esta ação mandamental foi impetrada patentemente como sucedâneo recursal. E, malgrado os argumentos vertidos na inicial, é imperativo reconhecer que a intenção precípua do impetrante é alcançar o resultado pretendido no recurso de agravo em execução de maneira mais rápida que a via ordinária.

Aliás, acerca do tema, a Edição n. 36 – Habeas Corpus, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe da seguinte maneira:

1)

O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

Desse modo, a matéria suscitada, não deve ser conhecida em via
habeas corpus
, como substitutivo de recurso próprio, assim, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.

Ademais, impõe-se consignar que a concessão da progressão de regime, em regra, demanda exame aprofundado de todo conjunto de probatório, a fim de se verificar se o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, medida que, a priori, não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Nesse sentido:

“[...] A via do Habeas Corpus não se presta a discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime. [...](TJMT, N.U 1021232-73.2020.8.11.0000) (TJMT, N.U 1021738-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).”

Portanto, embora não conhecendo do presente
writ
, determino ao Juiz de Origem a se manifestar quanto ao cômputo da pena, consoante requerimento que tenha sido protocolado.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, deixo de apreciar o pedido vertido nesta ação mandamental proposto por
Jom Petsom Figueiredo
, julgando extinto sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023